Tribunal: TJPA
Processo: 0000985-22.2007.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000985-22.2007.8.14.0110

APELANTE: BANCO TRIANGULO S/A

APELADO: MARINALVA OLIVEIRA DA SILVA, ANTONIO CORREIA DE OLIVEIRA, M. OLIVEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO SOB O FUNDAMENTO DO ART. 267, INCISO III, DO CPC/73 (ATUAL ART. 485, INCISO III, DO CPC/15). SENTENÇA COM FUNDAMENTO JURÍDICO EQUIVOCADO. ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADO. SÚMULA N.º 240 DO STJ. ANULAÇÃO DA SENTENÇA PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em

CONHECER
do recurso de apelação interposto e
DAR
PROVIMENTO
,
nos termos do voto desta relatora.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
interposta por Banco Triangulo S/A, inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da comarca de Goianésia/PA que, nos autos da ação de execução de títulos extrajudiciais ajuizada em face de Marinalva Oliveira da Silva – ME, e como garantes Marinalva Oliveira da Silva e Antonio Correia de Oliveira, extinguiu a ação sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, III, do CPC/73.

A petição inicial foi distribuída no ano de 28/02/2007. O despacho inicial ocorreu em 18/04/2007 determinando a citação do executado para pagamento da dívida em 3 dias, e que caso não houve o pagamento, haveria penhora e avaliação de bens (ID Num. 14630078 - Pág. 7). O mandando de citação foi expedido em 25/03/2008 e cumprido em 17/04/2008. Ato contínuo, foi certificado que decorrido o prazo para pagamento, foi informado pelos executados que não possui bens a garantir a execução (ID Num. 14630079 - Pág. 5). No dia 18/04/2018 os executados juntaram procuração nos autos e o respectivo patrono realizou carga dos autos. (...) Após, certificado o apensamento dos embargos a execução (ID Num. 14630081 - Pág. 1). Em seguida, o juiz a quo determinou o cumprimento dos atos expropriatórios determinados no despacho inicial, considerando a ausência de efeito suspensivo aos embargos (ID Num. 14630081 - Pág. 3). Em cumprimento ao despacho, expediu-se no ano de 2010 novo mandado de citação e penhora, sendo novamente certificado que não foi possível realizar a penhora devido os executados não possuírem bens penhoráveis (ID Num. 14630083 - Pág. 1), bem como a inexistência de quaisquer bens imóveis registrados em nome da executada (ID Num. 14630083 - Pág. 2). Após, o juiz determinou a intimação do requerente para se manifestar quanto as certidões supra (ID Num. 14630083 - Pág. 3). Expedido A.R., certificado que não houve manifestação nos autos (ID Num. 14630084 - Pág. 1). O feito ficou paralisado.

Decorrido um ano, o juízo
a quo
proferiu despacho (ID Num. 14630084 - Pág. 3), determinando a intimação pessoal da parte autora para, no prazo de 48 horas, dizer se ainda possuía interesse no prosseguimento do feito.

A intimação ocorreu via A.R., sendo expedido e recebido em 05/09/2013 e devolvido e juntado nos autos em 30/10/2013.

Em 19/09/2013, a parte autora apresentou Petição (ID Num. 14630086 - Pág. 1), informando que tinha interesse no prosseguimento do feito, juntando substabelecimento.

Em seguida, o juízo
a quo
prolatou sentença, extinguindo a ação sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, III, do CPC/73, sob o fundamento de abandono processual (ID Num. 14630086 - Pág. 7).

Inconformada, a parte autora interpôs Recurso de Apelação (ID Num. 14630088 - Pág. 6), arguindo
violação à súmula 240 do STJ, uma vez que houve o sentenciamento do feito sem o requerimento pela parte ré. Além disso, sustenta que não há que se falar de abandono da causa, uma vez que ao ser intimado para manifestar seu interesse no feito, via A.R., no dia 05/09/2013, protocolou em 16/09/2014 a juntada do substabelecimento e requereu o prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID Num. 14630107 - Pág. 1.

É o relatório que encaminho à Secretaria, na forma do art. 931 do CPC. Proceda-se à inclusão do feito na próxima pauta do plenário virtual.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Inicialmente, esclareço que se aplicam ao caso os termos do Enunciado Administrativo nº 2 do STJ:

Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Em sede deste E. Tribunal, vejamos o Enunciado nº 01:

Nos recursos interpostos com fundamento no CPC de 1973 (impugnando decisões publicadas até 17/03/2016) serão aferidos, pelos juízos de 1º grau, os requisitos de admissibilidade na forma prevista neste código, com as interpretações consolidadas até então pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso e passo à sua análise.

Cinge-se a controvérsia recursal, acerca da nulidade da sentença, tendo em vista que a extinção sem julgamento de mérito, com fundamento no art. 267, III do CPC/73 (atual art. 485, III, do CPC/15), teria sido realizada de forma equivocada.

Aponta em suas razões (ID Num. 14630088 - Pág. 6) que houve violação à súmula 240 do STJ. Além disso, sustenta que não há que se falar de abandono da causa, uma vez que ao ser intimado para manifestar seu interesse no feito, via A.R., no dia 05/09/2013, protocolou em 16/09/2014 a juntada do substabelecimento e requereu o prosseguimento do feito.

Pois bem.

O art. 267, III do CPC/73 (atual art. 485, III, do CPC/15), fundamenta extinção sem mérito, nos casos em que se “
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias
”.

Porém, em uma análise detida dos autos, não se vislumbra abandono no presente caso.

Dispõe o 267, §1º do CPC/73 (e atual art. 485, §1º do CPC/15) que para se configurar o abandono, tem que haver uma intimação pessoal prévia da parte, e tal qual ocorreu no caso dos autos, a parte não só foi devidamente intimada, como compareceu nos autos, juntando procuração e requerendo o prosseguimento do feito.

Sendo assim, de rigor o reconhecimento da nulidade da r. sentença, tal como proposto pelo recorrente.

Nesse sentido, entende a jurisprudência pátria,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO.
EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR, NOS TERMOS DO ART. 485, III, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA SUPRIR A FALTA. IMPRESCINDIBILIDADE DA INTIMAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 485, § 1º, DO CPC. NULIDADE INSANÁVEL.
AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO RÉU. CONTRARIEDADE AO § 6º, DO ART. 485, DO CPC E DA SÚMULA Nº 240 DO STJ. NULIDADE VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que declarou a extinção da demanda, sem resolução do mérito, sob o fundamento de abandono processual da parte autora, nos termos do art. 485, incisos III, do Código de Processo Civil.
2. A extinção do feito pelo abandono da causa deve, por força de disposição expressa do § 1º, do art. 485 do CPC, ser precedida de intimação pessoal da parte para suprir a falta e promover o andamento do feito, no prazo de 5 dias
. 3.

A ausência da intimação pessoal de que trata o § 1º, do art. 485, do CPC, como está constatada nos autos, constitui causa de nulidade da sentença por violação aos princípios do devido processo legal e, ainda que não seja arguida em apelação, deve ser declarada de ofício, por tratar-se de matéria de ordem pública.
4. Além disso, verificando-se que a parte promovida integrou a relação processual, por ocasião da apresentação da contestação (fls. 31/46), somente é admitida a extinção do processo por abandono da causa quando houver pedido expresso da parte contrária neste sentido. Trata-se imposição legal prevista pelo § 6º, do art. 485, do CPC, segundo o qual "a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu". 5. Súmula 240 do STJ. A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu. 6. Recurso conhecido e provido. Decretada nulidade da sentença. (TJ-CE - AC: 00091963820188060028 Acaraú, Relator: EVERARDO LUCENA SEGUNDO, julgamento 29/06/2022, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR NÃO PROMOVER A AUTORA OS ATOS QUE LHE CABEM. ART. 485, III, DO CPC. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. APLICAÇÃO DO ART. 485, § 1º, DO DIPLOMA PROCESSUAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.
PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Insurge-se a autora no seu apelo em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por falta de interesse processual, sob o fundamento de que foi determinada a juntada de laudo e receituário com data atualizada, mas a parte permaneceu inerte, a despeito da expedição de carta pela própria Defensoria, solicitando seu comparecimento.
2. A extinção por inércia da autora, por não promover os atos e diligência que lhe cabem, deve ter como fundamento o inciso III do art. 485 do CPC e assim observar o § 1º do referido artigo, que determina a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta em 30 dias. 3. Imprescindibilidade da intimação pessoal da autora para dar andamento ao feito, que não foi observada pelo juízo, eis que efetuada somente a intimação mediante a vista dos autos à Defensoria Pública. 4. Imprescindibilidade da intimação pessoal antes de extinguir o feito sem julgamento de mérito, haja vista o princípio da primazia da decisão de mérito, segundo o qual a situação de extinção sem julgamento de mérito deve ser excepcional, ainda mais quando a demanda envolve obrigação de fornecimento de medicamentos, a fim de assegurar o direito à saúde.
5. Anulação da sentença que se impõe. 6. Provimento do recurso. (TJ-RJ - APL: 00416037520168190038, Relator: Des(a). ELTON MARTINEZ CARVALHO LEME, Data de Julgamento: 13/07/2021, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/07/2021)

Outro não é o entendimento desta E. Corte de Justiça, que corrobora o entendimento jurisprudencial pátrio, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. ART. 485, III, DO CPC. INÉRCIA DA PARTE AUTORA NÃO CONFIGURADA. INTIMAÇÃO PESSOAL. IMPRESCINDIBILIDADE.
ADVERTÊNCIA QUANTO À PENA DE EXTINÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1. Não resta configurado o elemento subjetivo inerente ao abandono da causa se não houve despacho determinando a intimação pessoal da autora para dar andamento ao feito, com a advertência quanto à pena de extinção prevista no III do art. 485 do CPC.
2. Provimento do recurso para anular a sentença, com retorno dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento do feito. 3. Recurso conhecido e provido. (TJ-PA - AC: 00004132820118140045, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 28/06/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 08/11/2022)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. ART. 485, III, DO CPC. INÉRCIA DA PARTE AUTORA NÃO CONFIGURADA. INTIMAÇÃO PESSOAL. IMPRESCINDIBILIDADE.
ADVERTÊNCIA QUANTO À PENA DE EXTINÇÃO. ART. 485, III DO CPC. ANULAÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE
. 1. Não resta configurado o elemento subjetivo inerente ao abandono da causa se não houve despacho determinando a intimação pessoal da autora para dar andamento ao feito, com a advertência quanto à pena de extinção prevista no III do art. 485 do CPC.
2. Provimento do recurso para anular a sentença, com retorno dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento do feito. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. À UNANIMIDADE. (TJ-PA, 00013910520028140015, Relatora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran, Julgado em 04/11/2019, 1ª Turma de Direito Público).

Ademais, vejo ainda que a sentença foi prolatada em confronto com a Súmula nº 240 do STJ, a qual prevê que
“A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.”

Conforme se depreende dos autos, não consta requerimento da parte contrária pugnando pela extinção do processo por abandono da causa, de modo que não é autorizado ao juiz, neste caso, extinguir de ofício a ação sem que haja requerimento prévio da parte contrária.

Cumpre-se esclarecer ainda, que analisando as provas trazidas aos autos, em que pese o previsto no art.1.013, §3º, II do CPC, que admite julgamento da causa madura, entendo que o processo não se encontra em condições de imediato julgamento por esse Tribunal, não estando apto a análise de mérito. Isso porque, ainda não houve tentativas de penhora on-line e/ou outras formas, bem como não se tem conhecimento se houve julgamento dos embargos a execução.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação, para anular a r. sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à Vara de origem, para regular processamento do feito.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 25/04/2024